Tribunal: TJMT
Processo: 1021210-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021210-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME
AGRAVADO: ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora